Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732991-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COM. DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra NUTRILATINO INDUSTRIA, COM. DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA, por entender que as fotos e imagens acostadas aos autos não constituem prova inequívoca acerca da efetiva prestação do serviço a que se incumbiu a parte exequente, determinou a juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal, bem como do respectivo protesto, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 49975922), a parte agravante sustenta, em síntese, que “atendeu ao despacho carreado aos autos fotos da participação da Executada no evento, o que se configura, com todo o respeito, em documentos hábeis para a comprovação da contraprestação”. No mais, alega que os requisitos estabelecidos pelo Magistrado “a quo” para prosseguimento da execução não encontram previsão legal. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois há risco de indeferimento da exordial, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de que seja dado prosseguimento à ação de execução, nos termos da petição inicial. Preparo recolhido (IDs 49975923 e 49975926). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante sobrestar os efeitos da r. decisão impugnada, considerando o risco de indeferimento da exordial no processo de execução originário. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Reitere-se que a ação de execução não comporta dilação probatória, razão por que deve preencher os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC: título executivo certo, líquido e exigível. Assim, esclareça-se à autora que fotos e imagens com aquelas acostadas nos IDs 166123727 a 166123738 não constituem prova inequívoca acerca da efetiva prestação do serviço a que se incumbiu a parte exequente, sendo necessária, como detalhado no ID 163768981, a juntada do comprovante de recebimento do serviço elencado na nota fiscal de ID 163652873, bem como do respectivo protesto. Não havendo a comprovação respectiva, faculta-se ao autor postular a conversão do feito em ação de conhecimento (cobrança ou monitória, conforme o caso), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” O artigo 801 do Código de Processo Civil disciplina que a emenda à petição inicial será determinada quando se verificar que está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução. Como é cediço, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 784 do CPC). Na hipótese dos autos, em uma análise preliminar própria do momento processual, tenho que o contrato firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pela parte devedora e por duas testemunhas, não havendo, prima facie, óbice à execução do débito certo, líquido e exigível nele representado. Observo, ainda, que a parte exequente instruiu a exordial com fotografias e nota fiscal do serviço prestado, bem como com cópia da notificação extrajudicial da parte devedora. Assim, em princípio, os documentos apresentados são suficientes para embasar o processo de execução. Dito isso, e em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, eventual discussão a respeito da exceção de contrato não cumprido e conseqüente extinção da execução deve ser travada em sede de embargos à execução, e não no momento de recebimento da ação. A ausência do comprovante de recebimento dos serviços prestados não tem, a princípio, o condão de macular o título executivo apresentado pela agravante, pois os demais elementos coligidos aos autos - contratos de prestação de serviço, ladeados por nota fiscal - estão aptos ao preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade No concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se apresenta premente a extinção do processo executivo no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial, circunstância essa que preconiza resguardar o agravante até a solução do mérito do agravo. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. Comunique-se ao Juízo. P.I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator